Tribunal: TJMT
Processo: 1020695-43.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020695-43.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR ESTEFANO DA SILVA - CPF: 068.094.451-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY DA CONCEICAO - CPF: 858.968.881-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E
M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CÓDIGO PENAL). AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA
PRODUTO DE FURTO
. ABSOLVIÇÃO
. DESCLASSIFICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação, que imputou ao apelante a posse consciente de motocicleta produto de furto, com pena de reclusão e multa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação dolosa; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação do crime doloso para a modalidade culposa, diante da alegada ausência de dolo.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos dos policiais e do réu, e demais elementos instrutórios, comprova a materialidade e autoria do delito.

2. Os depoimentos policiais são consistentes e harmoniosos, indicando que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem, desqualificando a tese de desconhecimento.

3. A versão do réu, contraditória e inconsistente, não afasta o dolo exigido para a receptação simples, previsto no art. 180, caput, do CP.

4. A desclassificação para a modalidade culposa do crime não se sustenta, pois o art. 180, § 3º, do CP exige a ausência de dolo e demonstração inequívoca da culpa, o que não ocorreu.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforçam que a ciência da ilicitude pode ser presumida pelas circunstâncias, sendo desnecessário o contato direto com os autores do crime antecedente.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
“
1.
A condenação por receptação dolosa fundamenta-se na presunção legítima da ciência da ilicitude do bem pelo agente, extraída das circunstâncias objetivas do caso concreto, independentemente do contato direto com os autores do crime antecedente
.
2
. A desclassificação do crime doloso para modalidade culposa exige demonstração inequívoca da ausência de dolo, não caracterizad
a pela simples alegação negativa do réu.

Dispositivos relevantes citados: art. 180,
caput
, e § 3º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/12/2024; TJMT – N.U 1006611-18.2024.8.11.0037,
Terceira
Câmara Criminal, julgado em 23/04/2025; Enunciado Orientativo n. 08, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interpost
a
por
VICTOR ESTEFANO DA SILVA
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT) que
, nos autos da Ação Penal n.

1020695-43.2023.8.11.0042
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o
acusad
o pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um
)
ano de reclusão e
10 (dez)
dias-multa
.

Nas razões recursais,
o
apelante sustenta
a ausência de provas aptas a dar ensejo à condenação, devendo incidir, no caso concreto, o princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, alega que não houve dolo ao praticar a conduta,
razão pela qual deve ser desclassificada a conduta para a modalidade culposa do tipo penal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para absolvê-lo do crime que lhe fora imputado (Id.
286473955
).

Em suas contrarrazões, o
Ministério Público
refuta a
tese defensiva,
pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (I
d.
256314249
).

A

d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer de lavra d
o Procurador
de Justiça
Élio Américo
,

manifesta-se
pelo desprovimento
do recurso interposto pela defesa
(I
d.
289425351
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Extrai-se dos autos que no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 23h20min, na Avenida Manoel José

de Arruda, nº 261, bairro Porto, nesta Capital, o denunciado VICTOR ESTEFANO DA SILVA adquiriu,

em proveito próprio, a motocicleta Honda
Biz
125, cor branca, sem placa, Chassi 9C2JC4830RR03539,

produto de furto ocorrido no dia 28.11.2023, ás 14h40min conforme noticiado no Boletim de Ocorrência

2023.340832 (Id 136495201), avaliado indiretamente em R$ 16.569,00 (seis mil seiscentos e setenta e sete

reais) (Id 136495204), de propriedade da vítima Sidney da Conceição, sabendo tratar-se de produto de

origem ilícita.
[...]
.

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e
10 (dez) dias-multa
(Id.
286473917
).

Em síntese,
o apelante
sustenta
a ausência de provas aptas a dar ensejo à condenação
pugnando, ao final, pela sua absolvição
ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa

(Id.
286473951
).

Contudo, não assiste razão ao apelante.

O crime de
receptação
simples,

pelo
qual o acusado

Victor
Estefano
da Silva
foi condenado
,
está
previsto

no art.
180,
caput
, do Código Penal, e consiste no ato de
a
dquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

No caso em questão
, a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (Id.
286472387
);
Auto d
e Apreensão (Id.
286472389
);
Termo
s
de Depoimento
s
(Id.
86472390 e
86472391
);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
28647293
);
Termo de Declaração (Id. 286473863);

Auto de
Avaliação Indireta
(Id.
286473865
);
interrogatório do réu e demais depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (
286473907
).

Na fase inquisitiva,
foram
ouvidos os Policiais Militares Adir Modesto da Silva e
Luciano Divino Lima Leite, os quais declararam
:

QUE A GU PM DO ADJUNTO DE AREA REALIZAVA PATRULHAMENTO PELO

ENDEREÇO SUPRACITADO QUANDO VISUALIZOU O SUSPEITO PARA PROXIMO A

MOTOCICLETA BIZ DE COR BRANCA. QUE AO RELIZAR ABORDAGEM NO
SUSPEITO E

BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZA
DO NO BOLSO DO SUSPEITO (VICTOR
) DUAS PORÇÕES

DE
SUBSTANCIA
ANALOGA A PASTA BASE, UM CARTÃO DE BANCO E A CHAVE DA

MOTOCICLETA. QUE PERGUNADO AO SUSPEITO DE QUEM SERIA A MOTOCICLETA

HONDA BIZ SEM
PLACA ?
ESTE RESPONDEU QUE A MOTOCICLETA PERTENCIA A SUA

GENITORA.
POREM
A EQUIPE JA TINHA CIENCIA DO FURTO
DE UMA MOTOCICLETA BIZ
COM AS MESMAS CARACTERISCA, QUE EM CONTATO COM O SENHOR (SIDNEY) ESTE

PASSOU DETALHES DO CHAVEIRO DA MOCICLETA E O
NUMERO

DO CHASSIS

CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA Nº
2023.340832, QUE AO VERIFICAR CONSTOU

BATER COM O
NUMERO
DO CHASSIS DA MOTOCICLETA LOCALIZADA COM O SUSPEITO.

DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO QUE FOI ENCAMINHADO

PARA CENTRAL DE FLAGRANTES COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS
(Id.
286472390 e 286472391
)
.

Ainda na fase de investigação, a vítima Sidney da Conceição declarou:

QUE É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO HONDA BIZ 125, COR BRANCA, 2023, SEM PLACA, CHASSI 9C2JC4830RR023539, BEM AVALIADO EM APROXIMADOS R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS); QUE O DECLARANTE RELATA QUE NA DATA DE 28/11/2023, POR VOLTA DE 14HS40MIN, RECEBEU UMA LIGAÇÃ
O
DO FILHO QUAL DISSE QUE A MOTOCICLETA EM QUESTÃO HAVIA SIDO FURTADA, VEZ QUE APÓS O ALMOÇO FORAM DEITAR E QUANDO ACORDARAM NÃO ENCONTRARAM O VEÍCULO QUE ESTAVA NO QUINTAL DE CASA; QUE A FILHA FEZ A COMUNICAÇÃO DO FURTO EM UMA BASE DA PM QUE FICA LOGO A FRENTE DA RESIDÊNCIA LOCAL DO FURTO,
SITUADA ÀRUA SESSENTA E QUATRO, 12, CPA III, SETOR
4
, QUADRA 09, CUIABÁ; QUE NÃO POSSUI SEGURO VEICULAR, TÃO POUCO RASTREADOR GPS; QUE NO PRÓXIMO DIA, DURANTE A MADRUGADA, FORAM INFORMADOS ACERCA DA RECUPERAÇÃO DO VEICULO; QUE DIANTE DOS FATOS SE FAZ PRESENTE PARA SOLICITAR A DEFINITIVA ENTREGA DO BEM
(Id. 286473863).

Em seu interrogatório, o acusado
Victor
Estefano
da Silva

afirmou:
que

a motocicleta não era sua
;
que pegou emprestada referida moto para buscar droga; que relata ter emprestado de um colega de apelido batata; que não sabia que a motocicleta era produto de crime

(Id.
286473853 – p. 54-56
).

Sob o crivo do contraditório
,

o
s Policiais
Militar
es

Adir Modesto da Silva e Luciano Divino Lima Leite
mantiveram
a versão apresentada na fase inquisitorial
, no sentido de que flagraram o acusado Victor
Estefano
da Silva em posse do veículo objeto de furto
(
Relatório de Mídias – Id. 256314214).

Perante a autoridade judicial, o acusado Victor
Estefano
da Silva também manteve a versão apresentada na fase investigativa, asseverando que pegou a motocicleta emprestada para comprar entorpecentes (Id. 286473907).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos
prestados pelos
Policiais Militares

em amb
as as fases da persecução
penal
associados
aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória
,
são suficientes para consolidar a condenação d
o
apelante pela prática do crime
de
receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal)
, fulminando a tese absolutória.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

Tese de Julgamento:

“
(...)
2
.
A ciência da origem ilícita do bem pode ser presumida das circunstâncias e dos elementos
apresentados no processo, sendo desnecessário o contato direto do agente com os autores do crime antecedente
”
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 180 e 349.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-DF 07134476020198070007; TJ-GO - APR: 01152885420178090137.

(N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024)
.

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Dessa maneira
,
comprovada a prática delitiva do crime de receptação
(art. 180,
caput
, do CP)
,
descabido o pleito absolutório
.

Por fim,
a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa não se mostra adequada, tendo em vista que o art. 180, § 3º, do Código Penal estabelece requisitos específicos para a configuração da modalidade culposa, quais sejam, a ausência de dolo e a demonstração de culpa, por meio de imprudência, negligência ou imperícia do agente ao adquirir, receber ou ocultar coisa sabidamente proveniente de crime.

Entretanto
, não restou demonstrado, de forma suficiente, que o
acusado
tenha agido sem consciência da origem ilícita da motocicleta ou qu
e tenha adotado conduta culposa, pelo contrário, as diferentes versões apresentadas aos policiais no momento da abordagem indicam que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo e tentou, de alguma forma, convencer os agentes estatais de sua inocência.

Cabe registrar que em caso como o dos autos, de recepção, sempre a versão dos acusados é a mesma de que pegou o veículo de alguém que não sabe o nome, apenas o apelido, e que não sabe indicar o paradeiro da pessoa.
Nunca há provas a sustentar a licitude de seus comportamentos.

Sobre o tema, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ficou a seguinte tese de julgamento:

Tese de julgamento: “1.
Para a caracterização da receptação dolosa, basta
a
posse consciente de bem de origem ilícita, aliada à ausência de qualquer comprovação sobre sua regularidade ou origem, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa
. 2. A pena de multa e o valor unitário do dia-multa devem ser fixados de forma proporcional à condição econômica do réu, sendo inválida a majoração sem fundamentação idônea”.

(N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
(grifos meus).

Sendo assim
, diante da ausência de elementos probatórios que sustentem a ocorrência da culpa em substituição ao dolo, não se pode acolher a desclassificação pretendida,
sob pena
de afrontar o princípio da legalidade e comprometer a correta aplicação do direito penal, o que justifica a manutenção da tipificação dolosa consignada na sentença condenatória.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025